Tribunal: TJMT
Processo: 1018956-89.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA SOARES - CPF: 045.704.651-10 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018956-89.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

LEANDRO DA SILVA SOARES

Recorrida:

ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA APRESENTADA APÓS A AUDIÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 51, I DA LEI N° 9099/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A
parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e apesar de alegar problemas técnicos para acessar a sala, justificou sua ausência somente após cinco dias da realização do ato.

2.

O Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

3.

Ante a ausência de comprovação da existência de problemas técnicos para participar da audiência de conciliação, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

4.

Sentença mantida.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a ausência da promovente em audiência de conciliação

A parte promovente apresentou recurso inominado, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não conseguiu lograr êxito em acessar o link para participar da sala de audiência virtual, derradeiro de motivos de força maior, e tendo em vista que se trata de novo procedimento, sendo possível ocorrer imprevistos nesse período de adaptação a novos formatos de realização de audiências. Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e apreciar o mérito do presente caso, julgando procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença não merece reparos.

No presente caso, houve designação de audiência de conciliação para o dia 26.10.2022, a qual ocorreu às 09h30min., conforme Termo de Audiência juntado nos autos.

A parte promovente além de não comparecer no ato, somente apresentou justificativa de ausência após cinco dias da realização da audiência, informando que teve problemas técnicos para acessar a sala de audiência.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
, vejo que a parte promovente não trouxe aos autos de forma tempestiva a justificativa de sua ausência, o que deveria ser realizado logo após o encerramento do ato.

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95.

O impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil.

A despeito da nova modalidade de realização de audiência, nos casos em que há comprovação de problemas técnicos, este relator costuma entender pela anulação da sentença com a baixa dos autos para a designação de nova audiência de conciliação.

Todavia, vejo que no presente caso houve justificativa genérica nos autos e após transcorrido prazo significativo da realização da audiência, portanto, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

Quanto à condenação ao pagamento de custas, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que correta a determinação, nos termos do Enunciado 28, do FONAJE, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023